Tribunal: TJBA
Processo: 8042328-22.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042328-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: ALICE MARIA DO PATROCINIO ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INVIABILIDADE. SOBRESTAMENTO DESTINADO ÀS OBRIGAÇÕES DE PAGAR. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES DA COISA JULGADA. DESCONSIDERADA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL - VPNI. PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. TEMA 973 DO STJ. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042328-22.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ALICE MARIA DO PATROCINIO ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar procedente, em parte, a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador, .